Tribunal: TJSP
Processo: 2281842-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Decisão que determinou adequação do valor da causa e recolhimento de custas. Inconformismo da parte exequente. Incidência de custas e recolhimento quando da distribuição. Valor da causa deve corresponder ao valor controvertido, consistente no valor originalmente cobrado pela Bancoop a título de resíduo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Decisão que determinou adequação do valor da causa e recolhimento de custas. Inconformismo da parte exequente. Incidência de custas e recolhimento quando da distribuição. Valor da causa deve corresponder ao valor controvertido, consistente no valor originalmente cobrado pela Bancoop a título de resíduo. Recurso parcialmente provido.